Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. PLANO DE SAÚDE. CDC. TRATAMENTO. PARALISIA CEREBRAL. FISIOTERAPIA. THERASUIT. EQUOTERAPIA. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE LIMITE. RAZOABILIDADE. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Precedentes. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com o estabelecimento de um limite.